Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA 582 DO STJ.
1. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, assume especial revelo, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime do crime do art. 157, § 1o do Código Penal, incabível falar em tese absolutória por ausência de provas.
4. Inviável a desclassificação para o delito de furto tentado, quando o acervo probatório é harmônico e coeso em demonstrar a violência empregada, tão logo subtraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime e a efetiva detenção do bem para si.
5. Segundo o Enunciado n.o 582 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
6. Apelação conhecida e desprovida.